Tribunal: CARF
Processo: 13794.000204/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA.
AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE FONTE PAGADORA E BENEFICIÁRIO DO TRATAMENTO. INSUFICIÊNCIA.
Sempre que for possível inferir a identidade entre fonte pagadora e paciente, a isolada ausência de registro em separado dessas personagens nos documentos comprobatórios do pagamento pelos serviços de saúde será insuficiente para motivar a glosa.
EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE REVELAR DETALHES DO TRATAMENTO MÉDICO. PRESENÇA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO EM TERMOS GERAIS. SUFICIÊNCIA.
Descabe exigir a apresentação de documentos que registrem vicissitudes e minudências do tratamento à saúde aplicado ao sujeito passivo, na medida em que (a) há nos autos comprovação de que as atividades referiram-se ao conjunto dos pagamentos dedutíveis, ainda que com expressões genéricas (atendimentoodontológico e fisioterapiadomiciliar), bem como por não permitir a legislação ao controle da necessidade, conveniência nem efetividade do tratamento específico eleito pelo profissional de saúde,
CUSTEIO DE TERAPIA REICHIANA POR PAGAMENTO A PROFISSIONAL CUJA QUALIFICAÇÃO É DESCONHECIDA. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Conquanto o conceito de Terapia Reichiana seja assimilável ao conceito legal de Terapia Psicológica, aliado à circunstância de algumas modalidades dessa classe de tratamento à saúde independer da formação acadêmica do profissional, o art. 80, caput do Decreto 3.000/1999 condiciona o direito à dedução ao fato de o prestador de serviço ser  médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo [ou], terapeuta ocupacional.
Portanto, sem a comprovação de que o prestador pertença a uma dessas classes, mantém-se a glosa da dedução pleiteada.
PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. INOVAÇÃO. SURGIMENTO TÃO-SOMENTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O órgão julgador não pode inovar o quadro fático-jurídico fixado pela autoridade lançadora, de modo a acrescer na motivação do ato de constituição do crédito tributário novo critério determinante.
Embora caiba à autoridade lançadora exigir prova do efetivo pagamento das despesas dedutíveis, é impossível suprir essa falta durante o exame da impugnação.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.000204/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.032 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ANA HUBER ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA.
AUSÊNCIA
DE
DISTINÇÃO
ENTRE
FONTE
PAGADORA
E
BENEFICIÁRIO DO TRATAMENTO. INSUFICIÊNCIA.
Sempre que for possível inferir a identidade entre fonte pagadora e paciente, a
isolada ausência de registro em separado dessas personagens nos documentos
comprobatórios do pagamento pelos serviços de saúde será insuficiente para
motivar a glosa.
EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE REVELAR DETALHES
DO
TRATAMENTO
MÉDICO.
PRESENÇA
DE
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
AO
TRATAMENTO
EM
TERMOS
GERAIS.
SUFICIÊNCIA.
Descabe exigir a apresentação de documentos que registrem vicissitudes e
minudências do tratamento à saúde aplicado ao sujeito passivo, na medida em
que (a) há nos autos comprovação de que as atividades referiram-se ao
conjunto dos pagamentos dedutíveis, ainda que com expressões genéricas
(“atendimentoodontológico” e “fisioterapiadomiciliar”), bem como por não
permitir a legislação ao controle da necessidade, conveniência nem efetividade
do tratamento específico eleito pelo profissional de saúde,
CUSTEIO
DE
“TERAPIA
REICHIANA”
POR
PAGAMENTO
A
PROFISSIONAL
CUJA
QUALIFICAÇÃO
É
DESCONHECIDA.
MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Conquanto o conceito de “Terapia Reichiana” seja assimilável ao conceito
legal de “Terapia Psicológica”, aliado à circunstância de algumas modalidades
dessa classe de tratamento à saúde independer da formação acadêmica do
profissional, o art. 80, caput do Decreto 3.000/1999 condiciona o direito à
dedução ao fato de o prestador de serviço ser “ médico, dentista, psicólogo,
fisioterapeuta, fonoaudiólogo [ou], terapeuta ocupacional”.
Portanto, sem a comprovação de que o prestador pertença a uma dessas classes,
mantém-se a glosa da dedução pleiteada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.000204/2009-40
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DA
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. INOVAÇÃO. SURGIMENTO TÃO-
SOMENTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O órgão julgador não pode inovar o quadro fático-jurídico fixado pela
autoridade lançadora, de modo a acrescer na motivação do ato de constituição
do crédito tributário novo critério determinante.
Embora caiba à autoridade lançadora exigir prova do efetivo pagamento das
despesas dedutíveis, é impossível suprir essa falta durante o exame da
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão-somente para restaurar as deduções relativas aos
pagamentos efetuados aos profissionais PAULO SÉRGIO GOBEL COELHO e ANNA PAULA
DE SOUZA RODRIGUES.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 3a Turma da
DRJ/CGE (0428.435 – fls. 48-53), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente
para comprovar o direito à dedução pleiteada.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos do
acórdão-recorrido:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física, f. 32 a 35, do
exercício 2007, ano-calendário 2006, por meio do qual se exige o crédito tributário no
valor de R$ 9.055,66 calculado em 15/12/2008 tendo os seguintes valores originários:
Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$4.667,63
Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$0,00
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 33, o lançamento de ofício
decorre da dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 21.258,00. Consta na
complementação dos fatos que:
Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, por falta de identificação
do beneficiário do serviço prestado e por não se revestirem das formalidades legais
necessárias e exigidas:
PAULO SERGIO GOBEL COELHO - R$12.000,00
ANNA PAULA DE SOUZA RODRIGUES - R$8.000,00
CARLA MARIA GARCIA MACHADO - R$1.258,00
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 06/01/2009 (AR - cópia 44).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (f. 02 a 03), a interessada alega que:
1. Apresenta os recibos de autônomos, referentes as despesas médicas utilizadas como
dedução na DIRPF e discrimina os tratamentos e as demais formalidades legais;
2. Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
A interessada foi cientificada do lançamento em 06/01/2009(AR - cópia f. 44) e
impugnou em 27/01/2009(f. 02 a 03).
A impugnação é tempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, que rege o
contencioso administrativo e preenche os demais requisitos previstos na legislação.
Assim sendo, dela tomo conhecimento.
DAS DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A critério da
Autoridade Fiscal, podem ser exigidas provas complementares, pois a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não bastando, para gozar
as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples recibos ou
declarações.
Veja que o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se a Autoridade
Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do efetivo desembolso
quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos trazidos não são
suficientes.
Os julgados a seguir corroboram este entendimento:
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Diante de elementos que colocam em dúvida a
idoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de despesas
médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a
comprovação da efetiva prestação dos serviços e/ou do pagamento. Sem isso, o simples
recibo é insuficiente para comprovar a despesa, justificando a glosa. 1o CC/ 4a
Câmara/ Acórdão 104-21.813 em 16.08.2006.
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação
do pagamento ao serviço prestado. 1o. CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542 em
17.10.2007.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. todas as despesas médicas
estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
elementos de prova dos respectivos pagamentos. nessa hipótese, a apresentação tão-
somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente para comprovar o
direito à dedução pleiteada. multa de ofício. CARF - 2a. Seção - 1a. Turma Especial /
ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12.05.2010. Publicado DOU: 16.09.2010.
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para
que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento ocorreu
e se ocorreu dentro do ano-calendário;
A legislação permite que o Auditor-Fiscal tenha maior rigor na apreciação das provas,
não sendo suficiente a apresentação de um recibo. Assim justifica-se a exigência por
parte do Fisco de elementos adicionais para a comprovação da efetiva prestação dos
serviços e do pagamento.
A interessada trouxe aos autos as seguintes declarações onde consta que a interessada
era a paciente:
Nome
Valor
Fl
Documentos
Carla Maria Garcia Machado
R$ 1.258,00
18, 19
Apresentou 3 recibos de terapia reichiana
Paulo Sérgio Gobel Coelho
R$ 12.000,00
4 a 17
12 recibos referente a atendimento odontológico
Anna Paula de Souza Rodrigues
R$ 8.000,00
20 a 31
16 recibos de fisioterapia domiciliar
Em relação aos recibos emitidos por CARLA MARIA GARCIA MACHADO (R$
1.258,00), a interessada trouxe aos autos recibos onde consta que o tratamento é de
“terapia reichiana”. Não consta nos recibos a identificação expressa de quem foi o
paciente. Não consta o carimbo da profissional CARLA MARIA G MACHADO, ou
outra forma de identificação da profissão da interessada, não sendo possível verificar
que o tratamento se encontra no rol de despesas dedutíveis como despesa médica.
Em relação aos recibos emitidos por PAULO SÉRGIO GOBEL COELHO (R$
12.000,00) e ANNA PAULA DE SOUZA RODRIGUES (R$ 8.000,00), a interessada
se limitou a trazer aos autos algumas informações sobre os profissionais como o
endereço, o que não é suficiente para acatar a dedução. Nos recibos apresentados não
consta a descrição detalhada dos serviços prestados, constando apenas uma expressão
genérica: “referente a atendimento odontológico” e “fisioterapia domiciliar” e não
consta a identificação expressa de quem foi o paciente dos tratamentos realizados,
conforme apontado na Notificação de Lançamento. Além disso, a interessada não trouxe
aos autos provas complementares, tais como, prontuários médicos e cópias de exames e
não comprovou o efetivo desembolso. A prova do efetivo desembolso é importante para
que seja possível acatar este tipo de despesa.
Conforme DIRPF (folha 18 a 21) o sujeito passivo somente declarou rendimentos de PJ.
Assim, toda sua renda transita pela conta corrente, o que facilita a comprovação do
efetivo desembolso, o que poderia ser realizado através, por exemplo, dos extratos
bancários, pois mesmo tendo efetuado o pagamento em moeda, constará o saque
respectivo.
Por todos esses motivos, para a comprovação da despesa médica declarada e glosada, o
sujeito passivo deveria trazer aos autos:
1. Cópias de exames, pedidos médicos, e outros documentos;
2. Prova do efetivo desembolso, através, por exemplo, da apresentação de extratos
bancários com destaque dos saques ou cheques emitidos com valores e datas
compatíveis com os recibos apresentados.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se o crédito tributário.
Campo Grande/MS, 02 de maio de 2012.
Henry Tamashiro de Oliveira
Auditor-Fiscal da Receita Federal - Relator
Ciente do acórdão da DRJ em 02/06/2012, o contribuinte, em 22/06/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas pelos documentos anexos ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para julgamento dos pedidos apresentados.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
Em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de que a rejeição dos recibos
deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir permissão legal para que
a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova legitimada por terceiros
acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito desta Primeira Turma
Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é diversa (cf., e.g., os
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
No caso em exame, o acórdão-recorrido registra três glosas, cujas motivações são,
respectivamente:
Nome
Valor
Fl
Motivação
Carla Maria Garcia
Machado
R$
1.258,00
18,
19
Indefinição da “terapia reichiana” como tratamento dedutível;
ausência de prova do efetivo pagamento.
Paulo Sérgio Gobel
Coelho
R$
12.000,00
4 a
17
Ausência de detalhamento do tratamento; ausência de prova do
efetivo pagamento.
Anna Paula de Souza
Rodrigues
R$
8.000,00
20 a
31
Ausência de detalhamento do tratamento; ausência de prova do
efetivo pagamento.
As despesas efetuadas a título de Terapia Reichiana são dedutíveis no cálculo do
IRPF, na medida em que tal atividade assimilável aos conceito legal de psicoterapia.
Inicialmente, é imprescindível relembrar que qualquer modelo psicoterápico é
incapaz de verter-se em linguagem científica, e, portanto, a submeter-se aos postulados da
identidade, da não contradição e do terceiro excluído, na medida em que alheio à falseabilidade,
conforme explica POPPER (POPPER, K., A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix,
2006).
Para Flávia de Lima Osório, Ana Irene Fonseca Mendes, Caroline da Cruz Pavan-
Cândido, Uanda Cristina Almeida Silva, textualmente:
Hoje, a psicoterapia pode ser definida como um método de tratamento, embasado em
conceitos teóricos e técnicos, que deve ser realizado por um profissional treinado.
Utiliza-se de princípios psicológicos como a comunicação verbal e a relação terapêutica
e seu objetivo principal é influenciar o paciente, auxiliando-o a modificar problemas de
ordem emocional, cognitiva e comportamental. (Medicina (Ribeirão Preto, Online.)
2017;50(Supl.
1),
jan-fev.:
3-21,
disponível
em
https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/download/127534/124629/243291).
Já a versão “reichiana” da terapia possui os seguintes alicerces, segundo RICARDO
REGO:
Reich (1995), no livro Análise do Caráter, fundamenta suas concepções e proposições a
partir da teoria do recalque. Apesar de concordar com a teoria freudiana, ele propõe
quatro inovações em relação à abordagem clássica da psicanálise:
a) grande importância atribuída à forma com a qual o paciente se expressa (ou seja, dar
atenção não apenas ao que ele diz, mas também a como ele diz). Freud já utilizava este
tipo de material, mas, em geral, não de forma prioritária. Reich colocou-o como central
em sua abordagem (ver Martinez, 1993).
b) a regra de associação livre de idéias seria aplicável apenas quando não há resistência
importante do paciente ao desenvolvimento da análise. Quando houver resistência, o
analista deve abandonar sua atitude passiva, substituindo-a por uma postura diretiva até
superar as resistências ao processo. Segundo Reich (1995, p. 22), se nossos pacientes
aderissem às regras fundamentais, ainda que aproximadamente, não haveria razão para
se escrever um livro sobre análise do caráter. Infelizmente, só uma fração muito
pequena de nossos pacientes é capaz de análise desde o princípio; a maioria deles adere
às regras básicas só depois de as resistências terem sido dissolvidas com êxito.
c) o caráter, como estrutura defensiva global e articulada do ego, assume papel
destacado na concepção reichiana. É enfatizado o estudo das chamadas resistências
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

caracterológicas, que devem ser abordadas clinicamente a partir de uma técnica
específica chamada análise do caráter.
d) propõe-se uma intervenção direta sobre o corpo a partir da concepção de que o
conflito entre pulsão e defesa é algo que ocorre não apenas no âmbito psíquico, havendo
um componente somático a considerar (ver abaixo). (Rego, Ricardo AmaralA clínica
pulsional de Wilhelm Reich: uma tentativa de atualização. Psicologia USP [online].
2003, v. 14, n. 2 [Acessado 4 Fevereiro 2022] , pp. 35-59. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/S0103-65642003000200005>. Epub 29 Jun 2004. ISSN 1678-
5177. https://doi.org/10.1590/S0103-65642003000200005.)
Ocorre que, embora nem toda atividade terapêutica ligada ao uso da palavra exija
formação em Psicologia, como é o caso da psicanálise, o art. 80, caput do Decreto 3.000/1999
prescreve que os pagamentos serão dedutíveis se feitos “a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais”, e não há nos autos indicação de que a
profissional contratada tenha qualquer dessas formações, ainda que nenhuma delas fosse
necessária para a prática da atividade terapêutica.
Por ausência de demonstração de que a profissional pertença à classe dos
“médicos, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogos [ou] terapeutas ocupacionais”, a
glosa deve ser mantida.
Quanto às despesas efetuadas para pagamento dos serviços prestados por PAULO
SÉRGIO GOBEL COELHO e ANNA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, observo que a
exigência de documentação capaz de revelar detalhes e minudências dos tratamentos é inválida,
pois nada há na legislação que permita ao Estado avaliar a necessidade, nem a efetividade, dos
tratamentos específicos desenvolvidos. À autoridade lançadora basta constatar que foram
prestados os serviços previstos em lei para dedução, em sentido amplo e geral.
Por exemplo, o Estado não poderia glosar despesas médicas pela ausência de um
exame específico, como Raios-X, na medida em que tal exigência tenderia a substituir o juízo
médico acerca da necessidade desse exame pelo juízo do Estado.
Assim, no ponto relativo à ausência de documentação complementar apta a
desnudar as vicissitudes e os recônditos dos tratamentos realizados, as deduções devem ser
restabelecidas.
Nos termos da fundamentação exposta, também registro e a identidade entre fonte
pagadora e beneficiário do tratamento (paciente) é insuficiente por si só para motivar a glosa,
sempre que for possível inferi-la, como é o caso dos autos.
Por fim, observo que a ausência de comprovação do efetivo pagamento não fez
parte da motivação do lançamento. Lê-se à fls. 33, verbatim:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 21.258,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal: Art.8. 6 , inciso II, alinea , a', e §§ 2. e 3. 6 , da Lei n.' 9.250/95;
arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n." 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do
Decreto n. 63.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, por falta de identificação do
beneficiário do serviço prestado e por não se revestirem das formalidades legais
necessárias e exigidas: PAULO SERGIO GOBEL COELHO - R$12.000,00 ANNA
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000204/2009-40

PAULA DE SOUZA RODRIGUES - R$8.000,00 CARLA MARIA GARCIA
MACHADO - R$1.258,00
Portanto, ao acrescer aos critérios determinantes para manutenção da glosa a falta
de comprovação do efetivo pagamento, o acórdão-recorrido inovou o quadro fático-jurídico sem
permissão legal para tanto, de modo a violar os arts. 59, II do Decreto 70.235/1972, 142, par. ún.
e 145 do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restaurar as deduções relativas aos pagamentos efetuados aos
profissionais PAULO SÉRGIO GOBEL COELHO e ANNA PAULA DE SOUZA
RODRIGUES.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original